Tribunal: TJMT
Processo: 1008921-40.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008921-40.2026.8.11.0000
Classe:

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS ISHI DOS ANJOS - CPF: 226.033.098-38 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO NA ORIGEM. TEMPESTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONCOMITANTE DAS RAZÕES. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 644 DO CPP. JULGAMENTO IMEDIATO DO RECURSO OBSTADO. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE ABANDONO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Carta Testemunhável interposta contra decisão que negou seguimento a agravo em execução penal, ao fundamento de intempestividade, sob o argumento de ausência de apresentação concomitante das razões recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três
questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação simultânea das razões recursais no agravo em execução implica intempestividade; (
ii
) estabelecer se o prazo recursal deve ser contado em dobro quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, com intimação pessoal
;

(
iii
) verificar se a ausência de comparecimento do apenado, quando justificada por circunstâncias excepcionais, autoriza o reconhecimento da interrupção do cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ao agravo em execução aplica-se, por analogia, o procedimento do recurso em sentido estrito, sendo desnecessária a apresentação simultânea das razões recursais, cuja posterior juntada configura mera irregularidade formal, incapaz de ensejar intempestividade.

Conhecida a carta testemunhável, admite-se o julgamento imediato do recurso obstado quando o instrumento estiver suficientemente instruído, nos termos do art. 644 do Código de Processo Penal, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

A interrupção do cumprimento da pena exige demonstração de descumprimento voluntário e injustificado das condições impostas, não se configurando quando evidenciada causa idônea que afaste o ânimo de abandono.

Situações excepcionais, notadamente relacionadas à condição de saúde e limitações físicas do apenado, devem ser valoradas à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar medidas desproporcionais na execução penal.

Ausente demonstração de evasão deliberada ou prática de nova infração, impõe-se o acolhimento da justificativa apresentada, com o afastamento da interrupção do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Carta testemunhável conhecida e provida. Agravo em execução conhecido, com fundamento no art. 644 do CPP, e provido.

Tese de julgamento
:
“1. Estando a carta testemunhável suficientemente instruída, é possível o julgamento imediato do recurso obstado, nos termos do art. 644 do CPP. 2. A ausência de comparecimento mensal em Juízo, quando justificada por grave condição de saúde, limitação física e dificuldade concreta de deslocamento, não autoriza a interrupção do cumprimento da pena sem demonstração de ânimo de abandono ou comportamento incompatível com a execução penal.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 644; LEP, art. 197; LC 80/1994, art. 128, I; CPC, art. 186, § 1º; STF, Súmula 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 810468/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29.05.2023; STJ, REsp 216.866/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, j. 28.05.2001; TJMT, Proc. 1020243-96.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Carta Testemunhável interposta por
Marcus Vinícius
Ishi
dos Anjos
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Execução Penal nº
0010027-39.2017.8.11.0010,
que negou seguimento ao agravo em execução penal, sob o fundamento de intempestividade.

Consta dos autos que a defesa interpôs agravo em execução contra decisão que, embora tenha acolhido as justificativas apresentadas pelo apenado, declarou a interrupção do cumprimento da pena em determinados períodos. O recurso, contudo, não foi recebido na origem, ao argumento de que as razões recursais não teriam sido apresentadas concomitantemente com a petição de interposição.

Consta, ainda, que o agravo em execução interposto pela defesa buscava a reforma da decisão que, embora tenha acolhido parcialmente as justificativas apresentadas pelo apenado, declarou a interrupção do cumprimento da pena em determinados períodos, notadamente entre setembro
a
dezembro de 2024 e janeiro a abril de 2025, mantendo, contudo, o regime aberto.

A defesa sustenta na presente carta testemunhável o destrancamento do agravo.

Quanto ao mérito do agravo em execução, sustenta, em síntese, que as ausências do reeducando decorreram de circunstâncias excepcionais, especialmente relacionadas ao seu estado de saúde e limitações físicas, requerendo o acolhimento integral das justificativas,
com
o cômputo do prazo desconsiderado como
cumprimento da pena
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o provimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer

d
o

Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo provimento d
a carta testemunhável
e, ainda,
pelo conhecimento e provimento do agravo em execução, com o acolhimento das justificativas apresentadas pelo apenado
e reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante

instrumento jurídico adequado. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O agravo em execução, previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, não possui rito próprio, sendo pacífica a aplicação analógica do procedimento do recurso em sentido estrito, admitindo a interposição mediante simples manifestação de vontade de recorrer, com posterior apresentação das razões, após abertura de prazo específico para tanto
, conforme a

jurisprudência do STJ:

(...)
A jurisprudência desta Corte, há muito sedimentada, considera que, "ao agravo em execução devem ser aplicadas, analogicamente, as disposições do recurso em sentido estrito, apresentando-se, por isso mesmo, como mera irregularidade, a apresentação intempestiva das razões recursais
"
( REsp
n. 216.866/PR, relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, DJ 28/5/2001). 2. De fato, deve ser admitido como mera irregularidade os arrazoados referentes aos agravos em execução já interpostos, apresentados ainda que serodiamente, por terem o mesmo tratamento do recurso em sentido estrito. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 810468 SP 2023/0091503-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023)

Logo, a exigência de apresentação simultânea das razões com a petição de interposição revela-se incompatível com o regime jurídico aplicável ao agravo em execução, configurando indevida restrição ao direito de defesa.

Além disso, o prazo recursal deve observar a regra da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, sendo contado em dobro quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, com intimação pessoal, circunstância que reforça a tempestividade do recurso na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

(...) A Defensoria Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, com vistas dos autos, mediante carga física (Lei Complementar 80/94, art. 128, I) ou remessa por “meio eletrônico”
( CPC
, art. 186, § 1º) e o retorno dos autos digitais à Secretaria do Juízo, antes do encerramento do prazo recursal, evidencia prejuízo a ampla defesa. Em relação aos “prazos processuais, em especial os recursais, vigoram os princípios da inteireza dos prazos e da interpretação em benefício do recorrente, de modo que se existente dúvida quanto à tempestividade, esta deve ser interpretada em favor do recorrente ‘em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa’” (TJMT,
AgExPe
nº 56403/2011; ED em
AgExPe
1018912-16.2021.8.11.0000). (TJ-MT 10202439620228110000 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2022).

E
ventual apresentação posterior das razões não enseja intempestividade do recurso, constituindo, quando muito, irregularidade formal, incapaz de obstar seu processamento.

Diante desse cenário, a negativa de seguimento ao agravo em execução revela-se indevida, impondo-se o reconhecimento da regularidade do recurso.

Além disso, aplica-se ao caso o art. 644 do Código de Processo Penal, segundo o qual, conhecida a carta testemunhável, o Tribunal poderá determinar o processamento do recurso obstado ou, se o instrumento estiver suficientemente instruído, decidir desde logo o mérito da insurgência.

Na hipótese, o feito encontra-se devidamente instruído para julgamento imediato do agravo em execução, pois constam dos autos a decisão agravada, as razões defensivas, as contrarrazões ministeriais e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, inexistindo necessidade de retorno dos autos à origem apenas para processamento formal do recurso.

N
a análise de
mérito do agravo em execução,
constata-se que a
decisão agravada acolheu apenas parcialmente a justificativa apresentada pelo apenado e declarou a interrupção do cumprimento da pena nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e de janeiro a abril de 2025. Contudo, as circunstâncias concretas demonstram que a ausência de comparecimento mensal em Juízo não decorreu de deliberado abandono do cumprimento da pena, mas de situação excepcional de saúde e vulnerabilidade física
, devidamente comprovadas.

Em audiência de justificação, o reeducando esclareceu ser cadeirante, estar acometido por graves problemas pulmonares, inclusive com necessidade de uso de oxigênio, relatando internação em UTI e significativa dificuldade de deslocamento até o Fórum. Também afirmou que, quando possível, buscava comparecer, inclusive pagando terceiro para levá-lo, e que passou a realizar comparecimento
on-line
após a disponibilização dessa alternativa. Tais elementos afastam a conclusão de voluntário descumprimento das condições impostas.

A execução penal deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a mera ausência de comparecimento, quando justificada por condição grave de saúde e limitação física, não autoriza, por si só, a declaração de interrupção do cumprimento da pena,
sobretudo quando não demonstrado ânimo de evasão, prática de novo delito ou comportamento incompatível com a continuidade do cumprimento da reprimenda.

Desconsiderar tal período, nessas circunstâncias, implicaria esvaziar a lógica ressocializadora da execução penal, cuja efetividade vem sendo demonstrada, comprometendo, assim, as finalidades da pena.”

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO da Carta Testemunhável e, com fundamento no art. 644 do Código de Processo Penal, por estar o feito devidamente instruído, DOU-LHE PROVIMENTO para conhecer desde logo do agravo em execução e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de acolher integralmente a justificativa apresentada pelo apenado, afastando a interrupção do cumprimento da pena nos períodos de setembro a dezembro de 2024 e de janeiro a abril de 2025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026